Tribunal: STF
Processo: RE 611585
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
LEILOEIRO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CAUÇÃO – DECRETO Nº 21.981/32 – COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECLARADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da compatibilidade entre o Decreto nº 21.981/32, que prevê a exigência de prestação de fiança em dinheiro ou apólices da dívida pública federal, após a habilitação do leiloeiro, e o artigo 5º, inciso XIII, da Carta Política.